Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707746-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: KARINA SPILLER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRCJUD. CONSTRIÇÃO. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor compete, precipuamente, ao credor. 2. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou não, com o intuito de localizar ativos financeiros ou patrimoniais do devedor que possam ser penhorados. 3. O cônjuge meeiro não compôs a lide na ação de conhecimento, razão pela qual é inviável a constrição do seu patrimônio em sede de cumprimento de sentença. 4. De acordo com o Provimento 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está disponível às partes, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas. 5. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 789, ambos do Código de Processo Civil, articulando a necessidade de pesquisa junto ao sistema CRCJud, com o objetivo de verificar o estado civil do devedor para eventual penhora sobre a meação dos bens a que faz jus. Ressalta que a localização de bens em nome de eventual cônjuge não implica em sua inclusão no polo passivo da execução, visto que se pretende atingir somente à meação do devedor. Aduz, ainda, que não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, porquanto tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. Pede, assim, seja dado provimento ao pedido da medida coercitiva da pesquisa solicitada via sistema CRCJud. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Humberto Rossetti Portela, OAB/MG 91.263 e Igor Goes Lobato, OAB/SP 307.482. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 789, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque turma julgadora assentou que (ID 47703200): (...) Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa de certidão de casamento da recorrida através do sistema CRC-Jud, sob o entendimento de que o próprio exequente pode diligenciar a busca de eventual anotação perante os cartórios extrajudiciais competentes. Atento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor compete, precipuamente, ao credor. Não cabe, pois, ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou não, com o intuito de localizar ativos financeiros ou patrimoniais do devedor que possam ser penhorados. Acaso fosse essa a finalidade da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. Da leitura mais detida dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente pleiteou, junto à Instância de origem, a realização de pesquisa de eventual certidão de casamento da parte ré através do sistema CRC-Jud. Quanto ao anseio de acesso às informações coletadas pelo CRC-Jud, cumpre esclarecer que aquele Juízo ressaltou que além de a referida diligência envolver o pagamento dos emolumentos devidos, “eventual informação acerca do estado civil do executado mostra-se inócua ao presente feito executivo e em nada contribuirá para a localização de bens penhoráveis, uma vez que indevida a constrição de patrimônio pertencente a pessoa estranha ao feito”. Não se deve perder de vista, ademais, que as solicitações da parte autora formalizadas com o intuito de localização de bens penhoráveis, por meio das plataformas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, foram todas deferidas, não importando a negativa em cerceamento ao seu direito de defesa. Ainda, apesar de a agravante sustentar a possibilidade de penhora do patrimônio registrado em nome de cônjuge da agravada, ele não integrou a demanda originária e, por óbvio, não exerceu o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. Como consequência, não se pode exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, que responda eventualmente com o seu patrimônio por uma dívida que não deu causa, uma vez que não há provas de que foi revertido em favor da entidade familiar. (Acórdão 1118726, 07045925020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Comprovado que o cônjuge da agravada não compôs a lide na ação de conhecimento, é inviável a constrição do seu patrimônio em sede de cumprimento de sentença. De acordo com o Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está disponível às partes, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028